Tribunal: TCU
Processo: 017.654/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9788/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.654/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton de Oliveira Costa Junior (XXX.887.212-XX); Alessandra Valentina Teixeira de Souza (XXX.920.212-XX); Alex Bruno Castro Ribeiro (XXX.860.012-XX); Evandro da Silva Lima (XXX.039.812-XX); Ezael Pereira Batista (XXX.525.662-XX); Maria Enage Brito Peres (XXX.831.052-XX); Marlane dos Anjos Domingues Vieira (XXX.810.202-XX); Nivea Maria Mendes Barbosa (XXX.506.622-XX); Othon Raimundo dos Santos Lima (XXX.328.562-XX); Romario da Silva Azevedo (XXX.851.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.